Tribunal: TCU
Processo: 024.963/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos transferidos ao município de Antonina/PR, na modalidade fundo a fundo, para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), durante os exercícios de 2015 e 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o município de Antonina/PR, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, o município de Antonina/PR efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do fundo municipal de Saúde de Antonina/PR, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/3/2015 11.154,00 2/4/2015 11.154,00 5/5/2015 11.154,00 2/6/2015 11.154,00 2/7/2015 11.154,00 4/8/2015 11.154,00 3/9/2015 11.154,00 2/10/2015 11.154,00 4/11/2015 11.154,00 2/12/2015 11.154,00 14/1/2016 11.154,00 4/2/2016 11.154,00 4/3/2016 11.154,00 4/4/2016 11.154,00 3/5/2016 11.154,00 3/6/2016 11.154,00 4/7/2016 11.154,00 2/8/2016 11.154,00 2/9/2016 11.154,00 4/10/2016 11.154,00 28/10/2016 11.154,00 9.3. informar ao responsável pelo município de Antonina/PR que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dandolhe quitação, nos termos do § 2o do art. 12 da Lei no 8.443/1992 c/c os §§ 3o e 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste acórdão à Sra. Neide Cardoso Fernandes da Conceição e ao município de Antonina/PR; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.